Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. PESQUISAS FREQUENTES EM OUTROS SISTEMAS COM O MESMO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Malgrado não haja óbice à renovação das pesquisas solicitadas, todavia, foram deferidas em outros sistemas eletrônicos com o mesmo fim.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.